Tribunal: TJDFT
Processo: 0721224-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Ocorre cerceamento de defesa quando violado o direito de uma das partes de produzir as provas em processo judicial.
2. O art. 355 do CPC delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide, quais sejam, quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. Nos demais casos, o Juiz deverá proferir decisão de saneamento e de organização do processo.
3. No presente caso, a sentença foi proferida sem a necessária publicação da decisão saneadora, e as partes não foram regularmente intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a tempo e modo, em clara violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
4. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada. Prejudicadas as demais Apelações.